Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-38.2015.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-04-15
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000905-38.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[EDSON RIBEIRO - CPF: 523.041.241-00 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), GERVASIA NASCIMENTO SOUZA - CPF: 314.221.011-34 (APELANTE), VALDINEY JOSE DE AMORIM - CPF: 570.975.931-72 (APELANTE), CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.619.854/0001-13 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DIREITO ASSEGURADO AOS SERVIDORES DO EXECUTIVO ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL – INGRESSO POSTERIOR À CONVERSÃO – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DO CARGO – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO
AD QUEM
– DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

O ingresso do servidor, nos quadros da Administração Pública, em data posterior à da Lei 8.880/1994, não obsta o direito à reparação salarial das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão, porque a pretensão refere-se ao cargo e não à pessoa.

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Cobrança (código 72559), ajuizada por Edson Ribeiro, Gervasia Nascimento Souza e Valdineu José de Amorim, em face do Município de Santo Antônio de Leverger, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As partes Apelantes pretendem a reforma da sentença recorrida, argumentando que o Apelado não obteve êxito em comprovar que houve o pagamento das perdas salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real em URV.

Salienta que a matéria se encontra consolidada nesta Corte de Justiça, bem assim nos Tribunais Superiores, no sentido de que os servidores públicos, do Poder Executivo, têm efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias à recomposição salarial postulada.

Nas contrarrazões, a parte Recorrida rebate as teses apresentadas pela parte Recorrente e, ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, afirmou a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2019